Tribunal: STJ
Processo: 0264473-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1020130 - SP (2025/0264473-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ANDRÉ LUIZ MARTINS DOS ANJOS
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO LOURENÇO DA SILVA - SP081567
GUSTAVO ADOLFO LEMOS PEREIRA DA SILVA -
SP158938
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS

NÃO
CONHECIDO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
CORPUS
DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça.
habeas corpus
2. O agravante foi condenado em primeiro grau a 5 anos e 10 meses
de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de furto qualificado
por duas vezes, com redução das penas pelo Tribunal de origem para
3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mantendo o regime
semiaberto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o regime inicial
semiaberto é adequado, considerando que a pena definitiva foi fixada
em montante inferior a 4 anos.
III. Razões de decidir
4. Não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas
de ofício, visto que o regime prisional foi adequadamente
corpus
estabelecido, considerando a existências de circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: O regime inicial semiaberto é adequado aos
condenados a pena inferior a quatro anos quando desfavoráveis as
circunstâncias judiciais.
CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CP, CF/1988,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105, I, "e".
Documento eletrônico VDA50158285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:28
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 9ec48b7b-6a50-4771-b4de-085ec27199da

STJ, AgRg no HC 573.735/SP, Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.04.2021; STJ,
AgRg no HC 610.106/PR, Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado
em 23.02.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50158285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:28
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 9ec48b7b-6a50-4771-b4de-085ec27199da

AgRg no HABEAS CORPUS No 1020130 - SP (2025/0264473-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ANDRÉ LUIZ MARTINS DOS ANJOS
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO LOURENÇO DA SILVA - SP081567
GUSTAVO ADOLFO LEMOS PEREIRA DA SILVA -
SP158938
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS

NÃO
CONHECIDO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
CORPUS
DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça.
habeas corpus
2. O agravante foi condenado em primeiro grau a 5 anos e 10 meses
de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de furto qualificado
por duas vezes, com redução das penas pelo Tribunal de origem para
3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mantendo o regime
semiaberto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o regime inicial
semiaberto é adequado, considerando que a pena definitiva foi fixada
em montante inferior a 4 anos.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50158288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:31
Código de Controle do Documento: 0653e772-858d-42ff-aabc-9e8c6209cb91

4. Não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas
de ofício, visto que o regime prisional foi adequadamente
corpus
estabelecido, considerando a existências de circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: O regime inicial semiaberto é adequado aos
condenados a pena inferior a quatro anos quando desfavoráveis as
circunstâncias judiciais.
CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CP, CF/1988,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105, I, "e".
STJ, AgRg no HC 573.735/SP, Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.04.2021; STJ,
AgRg no HC 610.106/PR, Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado
em 23.02.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRÉ LUIZ MARTINS
DOS ANJOS contra decisão por mim proferida (fls. 209-212), por intermédio da
qual o
não foi conhecido.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau,
ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no
regime semiaberto, mais o pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, pela
prática do delito previsto no art. 155, § 4o, II e IV, por 2 (duas) vezes, na forma
do art. 71, todos do Código Penal.
Tem-se, ainda, que o Tribunal de origem deu parcial provimento à
apelação defensiva, a fim de reduzir as sanções para 3 (três) anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa,
mantido o regime inicial semiaberto.
Impetrado
perante esta Corte, sustentou que
habeas corpus
houve constrangimento ilegal por ofensa ao princípio da non reformatio in pejus
, pois a sentença original não proibiu a substituição da pena.
Aduziu que o Tribunal valorou negativamente circunstâncias
judiciais não mencionadas na sentença original para justificar a
manutenção do regime semiaberto.
Requereu, liminarmente, a suspensão do processo de execução
criminal n. 0004039-61.2025.8.26.0520, e, no mérito, pugnou pela concessão
Documento eletrônico VDA50158288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:31
Código de Controle do Documento: 0653e772-858d-42ff-aabc-9e8c6209cb91

da substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou,
subsidiariamente, pela fixação do regime aberto para o cumprimento da pena
privativa de liberdade.
Em decisão por mim proferida (fls. 209-212), o
não foi
habeas corpus
conhecido.
Neste regimental (fls. 217-227), pugnou pela reconsideração da
decisão monocrática agravada e, caso não haja retratação, requereu o
provimento do agravo para o fim de se conhecer do
impetrado,
habeas corpus
deferindo a ordem nele postulada, fixando-se o regime aberto para o
cumprimento da pena corporal imposta ao agravante.
É o relatório.
VOTO
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser
integralmente mantida,
(fls. 209-212):
in verbis
De acordo com as informações prestadas, verifico que o presente
foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do
habeas corpus
Estado de São Paulo,
. Diante dessa
já transitado em julgado
situação, não deve ser conhecido o presente
,
writ
manejado como
, em hipótese na qual não houve
substitutivo de revisão criminal
inauguração da competência desta Corte.
Com efeito, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição
da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir,
originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus
(AgRg no HC n. 573.735/SP, rel. Ministro Rogerio Schietti
julgados
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
;
27/04/2021
30/04/2021
AgRg no HC n. 610.106/PR, rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de 1o/03/2021; HC n. 512.674/CE, rel.
23/02/2021
Ministro Sebastião Reis Júnior, decisão monocrática, DJe de
; HC n. 482.877/SP, rel. Ministro Jorge Mussi, decisão
30/05/2019
monocrática, DJe de
; HC n. 675.658/PR, rel. Ministro
29/03/2019
Ribeiro Dantas, decisão monocrática, DJe de
; HC n.
04/08/2021
677.684/SP, rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, decisão
monocrática, DJe de
).
02/08/2021
Na espécie, verifico que não há ilegalidade flagrante que justifique a
concessão de
de ofício, visto que, nos termos da
habeas corpus
jurisprudência
deste
Sodalício,
[n]ão
há
ilegalidade
na
complementação dos fundamentos pelo Tribunal de origem, pois o
efeito devolutivo da apelação permite a revisão dos critérios de
dosimetria e regime prisional, desde que não haja agravamento da
(AgRg no HC n. 948.511/SP, relatora Ministra
situação do réu
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
19/11/2024
).
25/11/2024
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
NOVOS FUNDAMENTOS AGREGADOS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. ATUAÇÃO PERMITIDA PELA DISCRICIONARIEDADE
Documento eletrônico VDA50158288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:31
Código de Controle do Documento: 0653e772-858d-42ff-aabc-9e8c6209cb91

REGRADA DO JULGADOR E PELO AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO
DA APELAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
POSSIBILIDADE.
PENA
PECUNIÁRIA.
ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação
autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso
exclusivo da defesa, a proceder à revisão das
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem
como a alteração dos fundamentos para justificar a
manutenção ou redução da pena ou do regime inicial; não
havendo falar em reformatio in pejus se a situação do
sentenciado não foi agravada, como na espécie, em que a
reprimenda imposta foi reduzida [...]" (HC n. 358.518/SC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/2/2017
10/2/2017
2. No que tange ao regime inicial, considerando o quantum
de pena inferior a 4 anos e as circunstâncias
.
desfavoráveis, é correta a fixação do regime semiaberto
3. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo que a pena foi
adequadamente fixada, não há como abraçar as teses
defensivas sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório,
providência vedada em recurso especial conforme o óbice
prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.408.025/RS, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
21/5/2024
; grifamos)
27/5/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO
"SAQUEADOR". ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE
DINHEIRO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE
ACENTUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA
DE REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONSTATADA PIORA NA
SITUAÇÃO DO AGRAVANTE. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA
APELAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ACRESCER FUNDAMENTOS.
ADEQUADO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS.
QUANTUM
DE
PENA
E
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No tocante à primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se
que foi exposta fundamentação concreta e apta para recrudescer
a pena a titulo de culpabilidade. Os valores lavados, a
engenharia financeira empregada, com a participação de
inúmeras pessoas, e o papel essencial do paciente, o qual atuava
como contador, sendo o responsável pelas movimentações
financeiras de diversas das empresas "fantasmas", são
circunstâncias que justificam a consideração negativa da
culpabilidade.
2. Não há que se falar em reformatio in pejus, com efeitos
sobre o meio prisional e a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, pois a situação do
paciente não foi piorada, ressaltando-se que o regime
Documento eletrônico VDA50158288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:31
Código de Controle do Documento: 0653e772-858d-42ff-aabc-9e8c6209cb91

semiaberto fixado pelo Juízo de 1o grau foi mantido pela
Corte origem.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no
sentido de que "mesmo no recurso de apelação exclusivo
da defesa, é possível que o órgão judicial de segunda
instância, em razão do efeito devolutivo amplo da
mencionada espécie recursal, inove a fundamentação
utilizada na dosimetria da pena ou na fixação do regime
prisional inicial, empregando fundamentos próprios e
diversos daqueles constantes na sentença" (AgRg no AREsp
n. 2.377.407/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2023
20/10/2023
4. Escorreita a manutenção do regime semiaberto, nos termos do
art. 33, § 2o, b, e § 3o, do CP, haja vista o quantum de pena
aplicado (3 anos e 6 meses de reclusão) e a circunstância judicial
desfavorável (culpabilidade).
5. Não faz jus o paciente à substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista a
circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), nos termos do
art. 44, III, do CP.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 847.418/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; grifamos)
22/4/2024
25/4/2024
No caso, ainda que a sanção definitiva não tenha ultrapassado 4
(quatro) anos de reclusão, verifico que a pena-base foi estabelecida
acima do mínimo legal, ante a presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, sendo adequada a fixação do regime inicial
, conforme o disposto no art. 33, § 2o, "b", e § 3o, do
semiaberto
Código Penal.
Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte
Superior, segundo a qual tendo sido estabelecida a pena definitiva em
patamar inferior a 4 (quatro) anos, mas presente uma circunstância
judicial desfavorável, é impositiva a fixação do regime inicial
(EAREsp n. 1.905.458/RN, relatora Ministra Laurita Vaz,
semiaberto
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
22/03/2023
03/04/2023
Ante o exposto, não conheço do pedido de
.
habeas corpus
Conforme assentado na decisão monocrática, o Tribunal local seguiu
a jurisprudência desta Corte, sendo adequada a fixação do regime inicial
semiaberto, considerando que, embora a sanção definitiva não tenha
ultrapassado 4 (quatro) anos de reclusão, a pena-base foi estabelecida acima
do mínimo legal, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.
PRISÃO
DOMICILIAR.
INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a
condenação da agravante como incursa no art. 35 da Lei n. 11.343
/06 à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.
2. A agravante alega que a imposição do regime semiaberto foi
Documento eletrônico VDA50158288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:31
Código de Controle do Documento: 0653e772-858d-42ff-aabc-9e8c6209cb91

baseada em fundamentos genéricos, sem elementos concretos, e que
não há circunstâncias desfavoráveis nos autos. Sustenta ainda ser
mãe de criança menor de dois anos e portadora de doença grave,
pleiteando a concessão de regime aberto ou prisão domiciliar.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o regime
inicial semiaberto é adequado, considerando a quantidade e
diversidade das drogas apreendidas, e se há possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
4. Estabelecida a pena privativa de liberdade em 4 anos, sendo
primária a ré, mas desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o
regime inicial semiaberto é o adequado, nos termos do art. 33, §§2o e
3o, "b", do CP.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direito mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do
pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), diante da valoração
negativa das circunstâncias judiciais.
6. A inovação recursal, ao pleitear a prisão domiciliar, não pode ser
analisada em agravo regimental, pois não foi suscitada anteriormente.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O regime inicial semiaberto é adequado
aos
condenados
a
pena
inferior
a
quatro anos quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais
. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos requer o atendimento do pressuposto subjetivo do art. 44, III,
do Código Penal. 3. A inovação recursal não é admitida em agravo
regimental".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CP, art. 44, III;
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 978.327/SP, Min. Rel. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 12.3.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.834.066/PB,
Min. Rel. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em 10.6.2025. (AgRg no AREsp n.
2704517/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em 12/8/2025, DJEN de
, grifamos)
18/8/2025
Desse modo, a decisão agravada dever ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50158288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:31
Código de Controle do Documento: 0653e772-858d-42ff-aabc-9e8c6209cb91

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0264473-9
HC 1.020.130 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00256856820168260577 256856820168260577
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GUSTAVO ADOLFO LEMOS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO LOURENÇO DA SILVA - SP081567
GUSTAVO ADOLFO LEMOS PEREIRA DA SILVA - SP158938
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDRÉ LUIZ MARTINS DOS ANJOS
CORRÉU
: MÁRCIO ANTONIO ADRIANI
CORRÉU
: WELLINGTON MARCOS MARTINS
CORRÉU
: RODRIGO PEREIRA ZANON
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRÉ LUIZ MARTINS DOS ANJOS
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO LOURENÇO DA SILVA - SP081567
GUSTAVO ADOLFO LEMOS PEREIRA DA SILVA - SP158938
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055510<5821188443@
2025/0264473-9 - HC 1020130 Petição : 2025/0074607-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:15:17
Código de Controle do Documento: B25F7237-E2C2-4D1B-9CAC-1FED7D7E9D07